Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011402-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GISELLE FATIMA DA SILVA - CPF: 314.422.771-49 (AGRAVANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA MEDIDA LIMINAR – EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão liminar de interromper o desconto do imposto de renda, sobre o adicional de insalubridade, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, na medida que, caso deferida, importa na extensão de uma vantagem pecuniária.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade é verba de natureza remuneratória, de sorte que é legítima a incidência do imposto de renda sobe esse valor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Giselle Fátima da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1029103-65.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a imediata suspensão do desconto mensal, do imposto de renda, sobre o seu adicional de insalubridade.

A Agravante noticia que é servidora pública municipal, lotada da Secretária Municipal de Saúde, e ocupa o cargo efetivo de enfermeira do Programa Saúde da Família do PSF, e a sua remuneração é composta pelo seu vencimento, gratificação do PSF e o adicional de insalubridade, que são isentos de contribuição previdenciária.

Alega, no entanto, que, sobre o referido adicional de insalubridade, incide, de modo indevido, o desconto do imposto de renda, porque, no seu entender, e nos termos da Lei Complementar Municipal n. 271/2011, a sobredita verba detém caráter indenizatório.

Salienta que a decisão agravada, ao indeferir o seu pedido liminar, para sustar o desconto do imposto de renda sobre o mencionado adicional, causa-lhe prejuízos financeiros de difícil reparação, na medida que, mês a mês, a Administração Pública Municipal não cumpre o ordenamento legal e promove o desconto do imposto de renda sobre o adicional de insalubridade.

Pediu, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que se abstenha em promover o sobredito desconto e, no mérito, pugnou pelo provimento do Recurso, para ratificar a liminar pretendida.

Na decisão de id. 10161992, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo (id. 17266466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id. 18152470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020